Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-34.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. VAGA EM CRECHE NA REDE PÚBLICA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA. TRANSFERÊNCIA PARA CRECHE COM PERÍODO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DO ESTADO CUMPRIDO.
1. A Constituição Federal, nos artigos 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu artigo 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu artigo 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. É responsabilidade da Justiça garantir ao autor o direito constitucional, individual, público e subjetivo à educação infantil, conforme estabelecido no art. 208, da CF.
4. Estando a criança já está devidamente matriculada na rede pública de ensino, não resta configurada nenhuma situação que imponha imediata atuação jurisdicional.
5. Não há direito subjetivo, sequer previsão na Constituição ou mesmo na legislação regulamentadora, que obrigue o Estado a disponibilizar creches em período integral, devendo ser observado o regime adotado pelo estabelecimento em que a criança for matriculada
6. Apelo não provido.